Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-40.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000482-40.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MARCIA MARQUES DE PAIVA

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Monte Santo
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal para condenar o ente ao pagamento d
e verbas salariais (13 salário de 2020)
.

II
. Questão em discussão

Discute-se se a pretensão de cobrança de verba salarial, em especial se comprovado o vínculo funcional entre as partes, o ônus da prova e se houve prova idônea do pagamento das verbas salariais reclamadas, analisando
se
fichas financeiras apresentadas são suficientes para demonstrar o pagamento.

III. Razões de decidir

1. A documentação acostada aos autos evidencia o vínculo funcional da parte autora com o Município
em questão,
demonstra
da
a relação jurídica entre as partes.

2. Em ação de cobrança de verba salarial, não se pode exigir da servidora a produção de prova negativa do não pagamento. Uma vez demonstrado o vínculo e indicada a verba inadimplida, compete ao ente público comprovar o fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como dos
arts
. 319 e 320 do Código Civil.

3. As fichas financeiras juntadas pelo Município não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar a quitação da obrigação, por se
tratarem
de documentos unilaterais, desacompanhados de comprovantes idôneos de pagamento, como recibos, ordens bancárias ou documentos equivalentes.

4. A Administração Pública tem o dever de conservar a documentação funcional e financeira de seus servidores, não podendo transferir ao credor o ônus de comprovar a ausência de pagamento de verba de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-32.2018.8.05.0104, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de
de
2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA